Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de repetição programada de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD ("Teimosinha"). Pretensão de realização de consultas periódicas a cada 30 dias, após lapso temporal de mais de 01 (um) ano da última tentativa, visando à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da utilização da funcionalidade Teimosinha do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, considerando o lapso temporal de um ano desde a última consulta; e (ii) determinar a periodicidade adequada para a repetição das ordens de bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O SISBAJUD é uma ferramenta que visa aumentar a efetividade das decisões judiciais, com foco na celeridade processual e na eficiência da prestação jurisdicional. A funcionalidade Teimosinha permite a repetição programada de ordens de bloqueio, conforme regulamentação do CNJ, e já é utilizada nesta Corte desde abril de 2021. Não é necessário o esgotamento de diligências para a utilização do SISBAJUD, sendo legítimo o requerimento da busca de ativos para satisfação do crédito exequendo, em conformidade com precedentes do STJ. O prazo de 30 dias é considerado adequado, pois aumenta a possibilidade de êxito na localização de ativos ao acompanhar as movimentações financeiras mensais do executado, equilibrando a efetividade executiva com as limitações operacionais dos cartórios judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para determinar a realização das consultas ao SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada pelo período de 30 dias.
Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização da funcionalidade 'Teimosinha' do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento de diligências, visando à satisfação do crédito exequendo. 2. O prazo de 30 dias é adequado para a repetição programada das ordens de bloqueio, por permitir o acompanhamento das movimentações financeiras mensais do executado e conferir maior efetividade ao feito executivo."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC (Código de Processo Civil); Resolução CNJ no 345/2020 (que regulamenta o uso do SISBAJUD)
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.02.2011. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0706078-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 6a Turma Cível, j. 25.08.2022.